Tribunal: TJDFT
Processo: 0025050-10.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025050-10.2015.8.07.0009 RECORRENTE: ALMIR ESTEVES RODRIGUES RECORRIDOS: ANDREEZA CARVALHO FIGUEIREDO SILVA, THASIELY MOURA FARIA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO REJEITADA. HOMICÍDIO CULPOSO. ERRO MÉDICO CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA-BASE REALIZADA DE FORMA ADEQUADA E PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. CONFISSÃO NÃO VERIFICADA. ATENUANTE DESCABIDA. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO. BIS IN IDEM EVIDENCIADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA AFASTADA. DANO MORAL. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO REÚ NÃO DEMONSTRADA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INVIÁVEL. 1. Uma vez que a apelação do réu ALMIR foi interposta dentro do prazo legal, considerando-se como termo inicial a data da segunda intimação realizada, rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso. Nesse caso, não pode ser prejudicado o exercício do direito de recorrer da parte ré que, de boa-fé por não ter dado causa a essa republicação, manejou o seu apelo em observância a essa segunda publicação. Consagram-se, assim, os princípios da boa-fé objetiva, da ampla defesa e da busca da verdade real no âmbito penal. 2. No caso, o conjunto probatório é robusto para demonstrar que os réus foram negligentes no atendimento da vítima, mantendo uma atuação passiva ao tratar superficialmente os seus sintomas, quando já era possível estabelecer a hipótese diagnóstica de pneumonia, que foi a causa morte da vítima. Por conseguinte, uma vez evidenciados o nexo causal e a culpa na conduta omissiva dos réus, que deviam e podiam agir para evitar o resultado, a mantença do decreto condenatório é medida que se impõe. 3. Por ter sido a dosimetria da pena-base realizada de forma razoável e proporcional, percorrendo adequadamente os preceitos previstos nos artigos 59 do CP, inexiste razão para que a sentença seja reformada nessa parte. 4. Incabível a incidência da atenuante da confissão espontânea, na medida em que, ao defender a tese de que adotou todas as medidas técnicas adequadas no tratamento da vítima, o réu negou invariavelmente a prática do delito a ele imputado, sendo que as suas declarações também não serviram para fundamentar a condenação. 5. In casu, verificou-se que a causa de aumento prevista no §4o do artigo do art. 121 do CP está baseada, em verdade, na mesma conduta culposa adotada pelos réus que foram negligentes e omissos no atendimento da vítima e em seus diagnósticos intempestivos, o que, inclusive, já serviu de fundamento para condenação por homicídio culposo. Logo, ao não ficar evidenciada uma descrição de fatos diversos daquele que constitui o núcleo da ação culposa, deve a incidência da causa de aumento de inobservância de regra técnica de profissão ser afastada, sob pena de bis in idem. 6. Conforme precedente, “inexistindo instrução processual apta a aferir a real situação financeira do autor do fato, não se mostra razoável, nesta seara criminal, a fixação de indenização por danos morais, ainda que mínimo, o que poderá ser pleiteado no Juízo Cível”. 7. Preliminar de intempestividade do apelo do réu ALMIR afastada. 8. Apelações conhecidas; negado provimento ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO e dado parcial provimento aos apelos dos réus, a fim de afastar a causa de aumento de pena do § 4o do art. 121 do CP. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 107, inciso IV, do Código Penal, asseverando que teria ocorrido prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal; b) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição, por atipicidade em sua conduta; e c) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, ao argumento de que deveria ter sido reconhecida a confissão espontânea. Suscita dissenso pretoriano com julgados do STJ, quanto à revaloração de provas. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ad argumentandum, verifica-se que a hipótese em exame se amolda ao artigo 105, § 3o, inciso I, da emenda constitucional 125, cuja relevância decorre de presunção constitucional. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 107, inciso IV, do CP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou “não ter ocorrido a prescrição em razão de não ter havido trânsito em julgado da parte que estabeleceu a pena, sendo que inclusive houve recurso do Ministério Público” (ID 36896755). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à suposta infringência aos artigos 386, inciso III, do CPP, e 65, inciso III, alínea “d”, do CP, pois para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. Da mesma forma, o apelo não merece prosseguir quanto à arguida divergência interpretativa. Já decidiu o STJ que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.102.135/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 24/8/2022. Demais disso, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.018.436/MG, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 15/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027